Tribunal: CARF
Processo: 19647.018952/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.018952/2008-78
ACÓRDÃO
2002-008.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEORGE BROWNE REGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o
contribuinte ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste
anual.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a
dar validade plena aos recibos. Cabe ao contribuinte, mediante
apresentação de meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade
da despesa médica para afastar a glosa.
VACINA. DESPESA NÃO DEDUTÍVEL.
Os gastos com vacinas não podem ser deduzidos a título de despesas
médicas, por falta de previsão legal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua
eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.018952/2008-78
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento, de fls. 32 a 38, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física,
relativamente ao ano-calendário de 2004, exercício 2005, no valor de R$
33.544,15, acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até
29/02/2008), perfazendo um crédito tributário total de R$ 71.895,17.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fls. 33 a 36) os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução indevida de dependente no valor de R$ 2.544,00, por falta de
comprovação; 2.2. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
58.622,98, por falta de comprovação; 2.3. Omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas no valor total de R$75.830,84.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF no valor de R$ 5.363,68;
2.4. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de
R$1.233,43.
3. Não obstante a ciência da autuação ter ocorrido em 13/06/2008, fls. 90 a 91 e
já ter transcorrido do prazo regulamentar para apresentação de impugnação ou
recolhimento do crédito tributário exigido, o interessado apresenta impugnação
(fls. 1 a 26) em 31/10/2008.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.018952/2008-78
3
4. Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010,
o processo foi devolvido à unidade de origem para análise (fl. 93), a qual efetuou
a revisão de lançamento, acatando parcialmente as alegações do contribuinte.
Consequentemente, foi emitido Despacho Decisório (fls. 95 e 96) que reduziu o
IRPF Suplementar de R$ 33.544,15 para R$ 9.740,83, sujeito à multa de ofício de
75%.
5. Após ciência do Despacho Decisório (fl. 100), o contribuinte apresentou
tempestivamente Manifestação de Inconformidade, fls. 102 a 109, ratificando as
alegações feitas inicialmente em sua peça impugnatória de fls. 1 a 26.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com
os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar
validade plena aos recibos. Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de
meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade da despesa médica para
afastar a glosa.
VACINA. DESPESA NÃO DEDUTÍVEL.
Os gastos com vacinas não podem ser deduzidos a título de despesas médicas, por
falta de previsão legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2005 COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE IRRF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerase não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.018952/2008-78
4
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) violação ao princípio da segurança jurídica
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, registrese que, com relação à infração “dedução indevida de dependente
no valor de R$ 2.544,00”, houve a revisão de ofício por parte unidade de origem, a qual emitiu o
Despacho Decisório de fls. 95 a 96 para restabelecer a referida glosa em sua totalidade.
A autoridade revisional também acatou a contestação parcial da omissão de
rendimentos no valor de R$ 8.207,00 e a alegação de erro de fato quanto aos rendimentos
recebidos da UFPE, considerando, assim, o valor de R$ 231.190,43.
Em relação à infração “compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
no valor de R$1.233,43”, não houve manifestação por parte do sujeito passivo, devendo, pois, ser
aplicado o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 17. Considerarseá não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa forma, o litígio versa apenas sobre a glosa da dedução de despesas médicas
no valor de R$ 35.757,12.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Da dedução de despesas médicas:
10. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação,
o Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu
art. 80, assim dispõe:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.018952/2008-78
5
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III -
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro; V - no caso de despesas
com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a
comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
...
Decreto-Lei no 5.844, de 1943 Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as
despesas referidas nêste capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas
efetivamente pagas.
(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto
neste capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
11. O art.8o, inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995, por sua vez, dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.018952/2008-78
6
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; ...
12. O contribuinte pleiteou em sua DIRPF/2005 dedução de despesa médica com
o plano de saúde Sul América no valor total de R$ 24.052,32, porém a
documentação comprobatória apresentada (Informe de rendimentos emitidos
pela UFPE, fl. 53) comprova apenas o valor de R$ 17.617, 96. Assim, entendo que
deve ser mantida a glosa de R$ 6.434,36.
13. Com relação à dedução pleiteada com o plano de saúde Bradesco no valor
total de R$3.154,34, o contribuinte apresentou o documento de fl. 74,
comprovando o pagamento de despesas com o titular no valor de R$ 1.121,58.
Com relação ao pagamento realizado com os beneficiários Lucia, Daniele, Fabiana
e Alexandre Browne Rego no valor total de R$2.032,76, constata-se que o mesmo
não é dedutível para fins de imposto de renda.
13.1. Primeiramente, há de se ressaltar ao contribuinte que a legislação é
bastante clara quando afirma que a dedução a título de despesas médicas
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. E como os beneficiários do plano de saúde
Lucia, Daniele, Fabiana e Alexandre Browne Rego não constam no rol de
dependentes de sua declaração de ajuste anual, não há o que se falar em dedução
de despesas médicas de não-dependentes.
13.2. Assim, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 2.032,76.
14. O contribuinte apresentou às fl. 63 a 66 seis recibos, emitidos pela Respirar
Criança/ Clinica de Diagnóstico Infantil Ltda, no valor de R$1.290,00, referente a
vacinas na dependente Olga Browne durante o ano de 2004, gasto este que não
se enquadra no conceito de Despesas Médicas para fins de dedução dos
rendimentos tributáveis (alínea “a” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250/95). Tal
entendimento é homologado pelo Conselho de Contribuintes, consoante acórdão
abaixo ementado:
“DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÕES - As despesas com medicamentos ou vacinas
não encontram permissivo legal que autorize a sua dedução dos rendimentos
tributáveis. 1o Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 106-12.967
em 16/10/2002. Publicado no DOU em: 06.10.2003.” 15. À fl. 68 o contribuinte
apresentou um único recibo no valor total de R$ 6.000,00, emitido pela
profissional Maria de Lourdes Almeida Franco, referente a “atendimento
domiciliar psicológico” prestado em sua dependente Luciana Pereira Gomes
Browne durante os meses de janeiro a maio de 2004. Entretanto, não consta no
recibo apresentado a especificação do serviço e das datas em que o mesmo teria
sido prestado (datas dos atendimentos), nem a indicação do endereço da
profissional e da forma e datas de cada pagamento, requisitos formais essenciais
à comprovação da despesa pleiteada.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.018952/2008-78
7
16. À fl. 71 o contribuinte apresentou um único recibo no valor total de R$
6.000,00, emitido pela profissional Maria do Socorro Jerônimo de Melo, referente
a “atendimento psicológico” prestado ao titular durante os meses de março a
junho de 2004. Entretanto, não consta no recibo apresentado a especificação das
datas em que o mesmo teria sido prestado (datas dos atendimentos), nem a
indicação do endereço da profissional e da forma e datas de cada pagamento,
requisitos formais essenciais à comprovação da despesa pleiteada.
17. À fl. 72 o contribuinte apresentou um único recibo no valor total de R$
6.000,00, emitido pela profissional Maria Caroline Diniz Pinheiro, referente a
“atendimento domiciliar de fisioterapia respiratória” prestado em sua
dependente Olga Pereira Gomes Browne durante os meses de abril a novembro
de 2004. Entretanto, não consta no recibo apresentado a especificação das datas
em que o mesmo teria sido prestado (datas dos atendimentos), nem a indicação
do endereço da profissional e da forma e datas de cada pagamento, requisitos
formais essenciais à comprovação da despesa pleiteada.
18. À fl. 73 o contribuinte apresentou um único recibo no valor total de R$
8.000,00, emitido pela profissional Maria Caroline Diniz Pinheiro, referente a
“atendimento domiciliar de fisioterapia” prestado ao titular durante os meses de
abril a novembro de 2004. Entretanto, não consta no recibo apresentado a
especificação das datas em que o mesmo teria sido prestado (datas dos
atendimentos), nem a indicação do endereço da profissional e da forma e datas
de cada pagamento, requisitos formais essenciais à comprovação da despesa
pleiteada.
19. Diante de todos os documentos acima analisados, entendo que:
19.1 Não foram atendidos todos os requisitos formais previstos na legislação
tributária para fins de dedução de despesas médicas; 19.2. Não houve
comprovação de pagamento de nenhuma despesa médica pleiteada; 19.3. Não
foram anexados documentos complementares comprobatórios da efetiva
prestação do serviço, como laudos médicos, exames, requisições, etc.
20. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que venham
revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo
dúvidas de que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se
comprova com a mera exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-
se a serviços prestados de valores que somados se mostram bastante expressivos.
21. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que
se apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e
idôneos, e que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos
prestadores. O simples lançamento na declaração de rendimentos pode ser
contestado pela autoridade fiscal.
22. O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode
ser instado a comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.018952/2008-78
8
probatório. A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte
transfere para o interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções
e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de
ofício decorrente do não cabimento das deduções por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
23. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também
o Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de
rendimentos. Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de
prova da efetividade do pagamento e do serviço.
24. Neste sentido, a emissão de diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes,
atualmente
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais,
reforçam o
entendimento desta turma de julgamento:
“IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade
de um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser
comprovadas por outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas
médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras.
Simples declarações unilaterais não têm o condão de suprir as provas
mencionadas (Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a
uma efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os
desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução
pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores correspondentes, por se
respaldar em recibo imprestável para o fim a que se propõe (Ac. 1o CC 104-
16647/1998)" IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS - A comprovação de despesas médicas e outras ligadas à saúde, com
vistas à apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é feita mediante
documentação em que esteja especificada a prestação do serviço, o nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas além da
qualificação profissional do beneficiário dos pagamentos e elementos que,
analisados em conjunto, sejam suficientes à convicção do julgador. Acórdão 106-
15505 de 27/04/2006.
Número do Recurso:160449 Data da Sessão:29/05/2008 Decisão:Acórdão 104-
23230 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício:
2001, 2002, 2003, 2004DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da
dedução de despesas médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do
contribuinte.IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29, do Decreto
70.235, de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.018952/2008-78
9
prerrogativa de formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores
deduzidos a título de despesas médicas cujos serviços não foram comprovados.
Número do Recurso:157110 Número do Processo:10675.000050/2005-21 Data da
Sessão:25/01/2008 Decisão:Acórdão 102-48922 Ementa:DESPESAS MÉDICAS -
GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem
confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
Número do Recurso:157091 Número do Processo: 16707.002976/2006-01 Data
da Sessão: 23/04/2008 Decisão: Acórdão 102-48989 IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.Em conformidade com o artigo 11, § 3°, do Decreto-lei
n° 5.844, de 1943, todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Assim, sempre que entender
necessário, a fiscalização tem a prerrogativa de exigir a comprovação ou
justificação das despesas deduzidas.” 25. Por fim, destaque-se que, na apreciação
dos elementos de prova, é fundamental que estes não só atendam aos requisitos
formais previstos na legislação, o que não ocorreu plenamente no presente caso,
como sejam pertinentes e coerentes para a formação da convicção do julgador,
tal como permitido no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36.
(grifei)
26. No caso sub examine, não estão, os recibos, acompanhados de outros
documentos que comprovem a realização dos serviços - tais como, requisições
médicas, laudos médicos, exames, fichas de tratamento ou internamento, notas
fiscais válidas de hospitais e de tratamentos, entre outros, a depender do caso -, e
nem de documentos que comprovem a efetiva transferência do numerário - tais
como extratos bancários, com indicação dos cheques compensados ou saques
efetuados, guias de transferência bancária, cópias de cheques nominativos ou
outros documentos bancários, com datas e valores coincidentes ou, pelo menos,
próximos daqueles constantes dos recibos.
27. É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção
do julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação
de outros documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do
numerário, o que se materializa, essencialmente, por meio documentos bancários
que atestem a transferência com coincidência dos valores nas mesmas datas ou
próximas às da emissão dos recibos.
28. Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art.
73, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.842 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.018952/2008-78
10
Decreto no 3.000/1999 Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação
ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...) (grifei)
29. Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, nos casos em que são identificados elementos - presentes nos próprios
recibos ou até mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro
elemento importante apurado na ação fiscal - que fragilizem os recibos como
instrumentos de prova e ponham dúvidas quanto à realização das despesas
informadas nos mesmos ou em outras declarações.
30. Assim, entendo que deve ser mantida a glosa de despesas médicas no valor
total de R$35.757,12, uma vez que não foram atendidos os requisitos legais para
sua dedução.
Das decisões administrativas 31. Por fim, no que pertine ao entendimento
constante das decisões proferidas pela administração tributária, reproduzidas em
sua peça impugnatória, embora elas possam ser utilizadas como reforço a esta ou
aquela tese, não se constituem entre as normas complementares contidas no art.
100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora,
restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão.
31.1. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 158
DF CARF MF
Original